Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA POR ASSOCIAÇÃO AOS SEUS ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. AUTOGESTÃO. PRECEDENTE DO STJ. CONTRATO VIGENTE NO DIA DO ACIDENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Embora não tenha maior relevância para solução do caso, é certo que há relação de consumo. Apesar do título de "associação", a apelante é fornecedora nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor-CDC: atua profissionalmente no mercado mediante remuneração. De outro lado, o autor é destinatário final dos serviços (art. 2o, do CDC)
2. De acordo com o contrato celebrado entre as partes, para o associado poder usufruir dos benefícios oferecidos pela associação, deve estar em dia com todas as suas obrigações. O regulamento prevê a suspensão da proteção veicular em caso de inadimplemento. Caso a inadimplência seja superior a três dias, será necessário além da quitação integral dos débitos a realização de vídeo de vistoria e aprovação deste para reestabelecimento da proteção.
3. É fato incontroverso que o autor não encaminhou o referido vídeo. No entanto, as mensalidades continuaram a ser cobradas e pagas pelo associado/autor até setembro de 2021. Além disso, no dia do acidente (5/8/2021), o carro foi levado do local pelo guincho da própria associada.
4. Ao que tudo indica, até a constatação da perda do total do veículo, as partes agiam como se o contrato estivesse plenamente vigente. Só depois de constatada a perda total do veículo que a apelante passou a argumentar sobre a eventual suspensão da proteção. A conduta da apelante contraria a boa-fé objetivia que signfica exigência de lealdade, bem como coerência da postura no decorrer da relação contratual. Em respeito ao princípio da boa-fé, a indenização é devida.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.